Tribunal: TJBA
Processo: 8061161-83.2025.8.05.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n. 8061161-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma REQUERENTE: JIOVANE SOUZA MORAIS Advogado(s): REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU CEIFOU A VIDA DE DUAS VÍTIMAS (PAI E FILHO), COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA CABEÇA E NO PEITO, APÓS DISCUSSÃO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS NO SENTIDO DE QUE O CASO TEVE GRANDE REPERCUSSÃO NA MÍDIA LOCAL, HAVENDO CLAMOR PÚBLICO E COMOÇÃO POPULAR, SITUAÇÕES QUE PODEM INFLUENCIAR DE MODO INDEVIDO O JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA DESLOCAR O JULGAMENTO DA COMARCA DE ORIGEM, HAJA VISTA SEREM COMUNS EM DELITOS DE MAIOR GRAVIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES INSERTAS NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JULGAMENTO QUE DEVE SER MANTIDO NA COMARCA DE JEQUIÉ/BA. PEDIDO DE DESAFORAMENTO IMPROCEDENTE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Trata-se de Pedido de Desaforamento de Julgamento, formulado por Jiovane Souza Morais, nos autos da Ação Penal nº 8001288-20.8.05.0141, em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Jequié/Ba, tendo em vista a possibilidade de comprometimento da imparcialidade dos Jurados no caso em tela. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que na tarde de 13.01.2025 o Réu pronunciado, ora Requerente, trabalhava em uma obra ao lado da residência de Paulo Roberto José Cardoso e Vitor Rubato Cardoso (pai e filho, respectivamente). Por força da ocasião, Vitor adentrou a construção para retirar telhas que haviam caído em seu imóvel, momento no qual iniciou, com Jiovane, uma discussão que “escalou rapidamente.” Durante o entrevero, o Autor do presente Desaforamento efetuou disparo de arma de fogo contra a Vitor, atingindo-lhe na cabeça. Ao intervir em defesa do filho, Paulo Roberto igualmente foi atingindo, no tórax, por tiros deflagrados por Jiovane. Ambas as vítimas vieram a óbito e o Réu empreendeu fuga do local dos fatos. 3. RAZÕES DO DESAFORAMENTO. Concluído o inquérito, fora ofertada e recebida a exordial acusatória, sobrevindo a instrução processual que culminou na pronúncia por duplo homicídio qualificado. Designada a sessão de julgamento do Tribunal do Júri para o dia 12.11.2025, a defesa de Jiovane Souza Morais propôs o presente Desaforamento, arguindo, em apertada síntese, que “As provas e elementos acostados aos autos demonstram que o caso teve grande repercussão na mídia local.” Conclui, a esse respeito, que “As notícias veiculadas após o crime demonstram o clamor público e a comoção gerada pelo fato, o que pode influenciar indevidamente a opinião dos jurados.” 4. PEDIDO DE DESAFORAMENTO QUE NÃO MERECE ALBERGAMENTO. De acordo com o caput do Art. 427, do Código de Processo Penal, “Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.” O Art. 351, do RITJBA, em seus incisos I e II, por sua vez, leciona que poderá ser desaforado para outra Comarca o julgamento pelo Júri quando o foro do delito não oferecer condições garantidoras de decisão imparcial ou a segurança pessoal do réu estiver em risco, ou o interesse da ordem pública o reclamar. 5. Com efeito, acerca da matéria em debate, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assevera, de forma uníssona em sua jurisprudência, que “A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário.” AgRg no HC n. 627.631/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 6. Noutro giro, observa-se que para a citada Corte Superior “A mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento da competência.” (HC n. 492.964/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 23/3/2020). 7. Diante do panorama ora delineado, forçoso reconhecer que não se encontram clarividentes elementos aptos a demonstrar a suposta imparcialidade do Júri, de modo que o presente pedido não comporta albergamento, com esteio na melhor interpretação da norma jurídica e no posicionamento jurisprudencial esposado pelo Tribunal da Cidadania sobre o assunto em discussão. 8. PEDIDO DE DESAFORAMENTO IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Pedido de Desaforamento nº 8061161-83.2025.8.05.0000, tendo como Requerente Jiovane Souza Morais e, como Requerido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO DE DESAFORAMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11